Tribunal: TJBA
Processo: 8109658-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8109658-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXANDRE JUNQUEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de nulidade da busca pessoal no apelante, advinda do fato de a diligência ter sido empreendida pela guarda civil, deve ser rejeitada. I
nexiste óbice para a abordagem pessoal pela guarda municipal, desde que existentes fundadas razões/suspeitas, tal como ocorreu na hipótese, em que o acusado e seu comparsa, que ao perceberem a presença dos agentes públicos, começaram a constantemente olhar para trás e, posteriormente, invadiram um semáforo vermelho, autorizando a atuação da guarda, que logo detectou a arma de fogo com o adolescente e os aparelhos celulares subtraídos, acerca dos quais nem o apelante, nem o seu comparsa, souberam justificar a origem.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou provado que
o acusado, por meio de mais de uma ação, praticou crimes da mesma espécie (roubos), nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, ou seja, no dia 11 de agosto de 2023, aproximadamente às 16h30min, o denunciado em companhia de um comparsa, a bordo de uma motocicleta, marca Honda, modelo CG160, cor branca, estando o menor de idade na garupa da moto, na posse de uma arma de fogo, realizaram a abordagem da vítima José Luís Bispo dos Santos, quando esta se encontrava no bairro Santa Mônica, nesta Capital, subtraindo o seu aparelho celular, marca Samsung, cor branca; na mesma data, logo em seguida, o denunciado e o adolescente se deslocaram até o bairro da Lapinha, nesta Capital, onde também abordaram a vítima Gilbert de Jesus Santos, que se encontrava aguardando um ônibus coletivo no ponto de parada, sendo que os autores se utilizaram do mesmo
modus operandi
, ou seja, o emprego de arma de fogo, momento em que praticaram a subtração de um aparelho de telefone celular marca Samsung, cor azul, sendo que, ainda na mesma data, em seguida, o denunciado na companhia do adolescente se direcionaram até a Avenida Nestor Duarte, bairro São Caetano, nesta Capital, quando avistaram a vítima Jadson da Silva Ramos, que se encontrava transitando em via pública com sua esposa, e, neste ínterim, também se valendo do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular, marca Samsung, cor azul e, mais adiante como ação derradeira no referido dia, ainda acompanhado do seu comparsa, o acusado chegou nas imediações do Centro Urbano do Bairro da Liberdade, e, utilizando-se de idêntico
modus

operandi
, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor azul, de propriedade da Sra. Cátia Cilene da Silva, praticando, dessa forma, quatro crimes de roubos, com plena vontade e consciência em todas as referidas ações.
Há vasta prova testemunhal que ampara a condenação.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8109658-96.2023.8.05.0001
, de Salvador/BA
, em que figura como apelante
Alexandre Junqueira Santos
,

e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões
dispostas no voto.